Tribunal: TJMT
Processo: 1025697-14.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025697-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDREA CARAJOINAS RAMALHO registrado(a) civilmente como ANDREA CARAJOINAS RAMALHO - CPF: 496.709.131-87 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CORRETA EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ajuizamento de outra ação pelo credor fiduciário em face do devedor fiduciário, em razão de alegada mora, por meio da qual se pleiteia a busca e apreensão de veículo, quando ainda em curso uma delas, implica reconhecer a litispendência e, por conseguinte, deve ser declarada a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1025697-14.2023.8.11.0003, manejada em face de ANDRÉA CARAJOINAS RAMALHO, julgou extinta a ação, fulcro no inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 128966112, devendo a parte requerida efetuar a devolução do veículo apreendido no prazo de 05 (cinco) dias; e, na impossibilidade da devolução do veículo deve haver indenização. Condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (Id. 231906194).

Em suas razões recursais, de Id. 231906199, a parte apelante sustenta a reforma da sentença
“haja vista não tratar-se de caso de litispendência, posto que a demanda anteriormente ajuizada (1029181-08.2021.8.11.0003), versava sobre o inadimplemento contratual resultando no importe de R$ 14.885,85. E esta ação foi extinta e arquivada definitivamente.”

Menciona que
“não mais perdurando em paralelo a retrocitada demanda, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, resta tão somente o tramitar do presente feito (nº 1025697-14.2023.8.11.0003) para reconhecimento do direito do apelante.”

Requer a reforma da sentença atacada, reconhecendo-se a ausência de litispendência, bem como o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 231906202, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o banco apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, via seu bastante procurador, ingressou com a presente 'Ação de Busca e Apreensão' em desfavor de ANDRÉA CARAJOINAS RAMALHO
na data de 18/08/2023
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando recuperar o bem que lhe alienou fiduciariamente em garantia, diante da inadimplência contratual.

No caso, correta a sentença de extinção da ação diante da litispendência, posto que foi manejada em
26/11/2021
pela parte autora a Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar nº 1029181-08.2021.8.11.0003, com identidade de partes, mesmo fato (contrato nº 494972631/30410, datado de 07 de agosto de 2018, buscando apreender o veículo Palio Week), consoante se pode constatar pelos documentos juntados pela demandada, ora apelada.

A propósito, esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o RAC de nº 1029181-08.2021.8.11.0003 proveniente da ação anterior, manteve a sentença de extinção por
“constatar a ausência de uma das condições da ação de busca e apreensão, qual seja, a legitimidade de ANDREA CARAJOINAS RAMALHO DE CASTILHO para figurar no polo passivo da demanda.”
uma vez que
“restou incontroverso nos autos que, parte autora/recorrente ingressou com a ação de busca e apreensão na data de 26.11.2021 e houve o falecimento do réu/recorrido em 25.08.2020 (Id. 84642530), ou seja, antes da propositura da ação.”

Como se sabe, ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, sendo necessária a total identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC).

Desse modo, diante do ajuizamento de outra ação pelo credor fiduciário em face do devedor fiduciário, cuja ilegitimidade já foi reconhecida em ação anterior em que se pleiteia a busca e apreensão de veículo, implica litispendência, na medida em que a recorrente reproduziu nestes autos os mesmos pedidos constantes na outra ação, sendo esta idêntica àquela.

É este o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido - visto que as ações trazem pedido genérico de reconhecimento de concorrência desleal e condenação a danos materiais com fundamento no mesmo fato -, fica caracterizada a litispendência. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 966.708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Desse modo, correta a sentença de extinção da presente demanda, com base no disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024